Tribunal: TJSP
Processo: 1000359-06.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Hipoteca
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Ação de adjudicação compulsória, cumulado com o pedido de cancelamento de hipoteca – Ineficácia da constrição do bem firmada entre a construtora e o agente financeiro perante os promissários-compradores – Súmula n. 308 do Superior Tribunal de Justiça – Termo de quitação conferido aos adquirentes, legitimando a transferência definitiva da propriedade, com o cancelamento definitivo da hipoteca –

Ementa:
Ação de adjudicação compulsória, cumulado com o pedido de cancelamento de hipoteca – Ineficácia da constrição do bem firmada entre a construtora e o agente financeiro perante os promissários-compradores – Súmula n. 308 do Superior Tribunal de Justiça – Termo de quitação conferido aos adquirentes, legitimando a transferência definitiva da propriedade, com o cancelamento definitivo da hipoteca – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000359-06.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A, são apelados RAPHAEL RODRIGUES DE CAMARGO e
INPAR PROJETO 86 SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000359-06.2019.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 18012
Apelação Cível no 1000359-06.2019.8.26.0506
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
APELADOS: RAPHAEL RODRIGUES DE CAMARGO E INPAR PROJETO 86 SPE LTDA
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
VOTO No 18012
Ação de adjudicação compulsória, cumulado com o
pedido de cancelamento de hipoteca – Ineficácia da
constrição do bem firmada entre a construtora e o
agente financeiro perante os promissários-compradores
– Súmula n. 308 do Superior Tribunal de Justiça – Termo
de quitação conferido aos adquirentes, legitimando a
transferência
definitiva
da
propriedade,
com
o
cancelamento definitivo da hipoteca – Sentença mantida
– Recurso não provido.
Apelação manejada contra sentença que julgou
procedente ação de adjudicação compulsória, cumulada com o pedido de
cancelamento de hipoteca, extinguindo o processo de conhecimento com a
resolução do mérito, declarando a ineficácia em relação ao autor, a hipoteca que
grava o imóvel de matrícula no 170.691, do 2o CRI de Ribeirão Preto, bem como
condenando, solidariamente, os requeridos a providenciarem a baixa da hipoteca,
mediante o pagamento das custas e emolumentos devidos ao CRI e para condenar
a requerida Inpar Projeo 44 Spe Ltda. a outorgar a escritura de compra e venda do
imóvel em favor do autor, no prazo de 15 dias, impondo aos vencidos o reembolso
das despesas com o processo e aos honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa objetivando, em resumo, o reexame e a modificação do julgado com
fundamento, em síntese, na legitimidade da conduta praticada pela instituição
financeira, na ausência de comprovação dos fatos narrados pelo autor e
requerendo a modificação da disciplina da sucumbência.
Tempestivo, preparado e respondido sustentando a
manutenção do resultado.
Inconsistente o recurso porque, na espécie, é
inequívoco que a hipoteca firmada entre a construtora e a instituição financeira não
tem eficácia perante os adquirentes do imóvel, não podendo, portanto, obstar o
direito dos promissários-compradores de quitar o preço ajustado e de receber a
escritura definitiva do bem, nos termos da Súmula n. 308 do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000359-06.2019.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 18012
Justiça1, daí a legitimidade da condenação imposta à instituição financeira, com a
devida quitação concedida e a transferência da propriedade, impondo a
manutenção da sentença, majorados os honorários advocatícios do patrono do
autor para 13% do valor da causa, em atenção ao art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
1 Súmula n. 308 do STJ - A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à
celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.